Tribunal: TJMT
Processo: 1048769-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO, ANTERIOR A LEI 9.656/98. DUPLA ACOMODAÇÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO INICIAL E EVENTUAL MOVIMENTAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMODAÇÃO PÓS-PARTO EM APARTAMENTO. PAGAMENTO AS CUSTAS DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Contrato anterior à Lei no 9.656/98, que tem previsão de acomodação em dupla condição (“A” enfermaria/”B” apartamento), conforme cláusula III, atendida a ficha de cadastro (item 3.1). No caso, o cadastramento é de responsabilidade da contratante (itens 4.1 e 4.2, da cláusula IV). Assim, ante a inexistência de comprovação do cadastramento inicial do consumidor e sua eventual movimentação, ante a necessária inversão do ônus da prova, é de se considerar a condição menos gravosa. 2- O documento de id. 209774722, é de 20/9/2023, produzido unilateralmente em sistema interno da Recorrente, portanto, sem valor, no caso. No mais, no documento de id. 209772009, não impugnado validamente, tem-se demonstrada a confusão de informações entre contratante e contratada, e o reconhecimento da necessidade de correção da condição de usuária do serviço de “apartamento”, pelo consumidor. 3- Contratante e Contratada são solidariamente responsáveis, em relação ao consumidor. Eventualmente, em direito de regresso, aquele que não se sentir responsável direto pelo dano reconhecido e tendo suportado o pagamento, poderá, em procedimento autônomo, pretender a devida restituição. 4- O fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante da indevida negativa de acomodação pós-parto, gerando desnecessária aflição psicológica ao consumidor. 5- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 7.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048769-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELYSSA DE CARVALHO ANCHESCHI SIQUEIRA - CPF: 004.595.021-07 (RECORRIDO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (RECORRENTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024